Tribunal: CARF
Processo: 13738.000401/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000401/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
LECIR NORONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
TEMPESTIVA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000401/2006-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000401/2006-91

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 5.024,31, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 17.565,02, referente a diferença do valor declarado e o
informado em DIRF pela fonte pagadora (R$ 62.544,46 – R$ 44.979,44), conforme se depreende
do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 2.043,32 (fls. 36/42).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-26.433, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 48/53):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário 2001 em virtude da apuração da seguinte infração:
OMISSAO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA OU
FISICA DECORRENTES DE TRABALHO COM- VINCULO EMPREGATICIO
- Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal - IPAM. RS 17.565,02.
O enquadramento legal consta às fls. 34 e o Demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora, à fl. 37.
Foi lançado o imposto de renda suplementar no montante de R$ 2.043,32, mais
multa de oficio de 75% e juros de mora regulamentares, alcançando um total de R$
5.024,31.
Cientificado em 28/07/2006, o interessado, em 21/08/2006, apresentou a impugnação de
fls. 01 a 03, instruída com documentos de fls. 04 a 08, onde traz as alegações a seguir
sintetizadas.
Explica que apresentou Declaração de Ajuste Anual original, onde apurou saldo de
imposto a pagar de R$2.024,32, devidamente quitado, conforme DARF que anexa
(fls. 06/08).
Posteriormente, em 12/03/2005, apresentou Declaração de Ajuste retificadora,
modificando o valor dos rendimentos tributáveis e alterando, por consequência, o
resultado para saldo de imposto a restituir de R$2.787,07.
Alega que a Declaração retificadora deve se sobrepor à Declaração original, uma vez
que foi apresentada posteriormente e por “razões de materialidade”. Defende que o auto
de infração não pode ser mantido.
Entende que, ainda que o auto de infração prospere, não cabe a cobrança do valor
apontado, uma vez que já foi recolhido por ocasião da apresentação da Declaração
original.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 25/11/2009 (fls. 58), o contribuinte interpôs, via
postal, em 21/12/2009, recurso voluntário manuscrito (fls. 62/65), requerendo, em apertada e
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000401/2006-91

brevíssima síntese, o provimento do recurso com a manutenção da interpretação literal da Lei no
8.852/94, da DAA/2002 retificadora apresentada e do valor a ser restituído.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2002
retificadora, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
44.979,44 para R$ 62.544,46, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
2.043,32, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 48/53) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 36/42), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls. 50/53), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Em sua defesa, o Contribuinte não discute a natureza dos rendimentos omitidos,
limitando-se a defender que sua Declaração retificadora deve prevalecer em função
da cronologia dos fatos.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000401/2006-91

Cumpre esclarecer ao Contribuinte que sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF)
original foi cancelada. O lançamento foi efetuado considerando as informações
prestadas por ele em sua DIRPF retificadora.
(...)
Ocorre que, em procedimento de revisão dessa DIRPF retificadora, a Autoridade Fiscal
apurou que o Contribuinte omitiu rendimentos tributáveis no montante de R$17.565,02.
Embora não tenha apresentado defesa quanto à infração em si em sua impugnação, do
exame da Declaração retificadora, depreende-se que o Contribuinte entende que tal
valor, que teria sido recebido por ele a título de adicional por tempo de serviço,
seria isento por força da Lei n9 8.852, de 1994.
Tal entendimento não pode prosperar.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos
da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000401/2006-91

Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Por outro giro, e na exata dicção do art. 54, I e II, da IN SRF no 15/2001, cabe
salientar que a DAA/2002 retificadora de 12/03/2005 (fls. 24/27), substituiu integralmente a
DAA/2002 original (fls. 20/23), tendo aquela a mesma natureza desta, onde não foi declarado o
rendimento parcial omitido (R$ 17.565,02), valor este que o próprio Recorrente reconhece ter
recebido no ano-calendário de 2001. E, uma vez constatada a omissão de rendimentos recebidos
diante da apresentação de declaração de ajuste inexata, correta está a ação fiscal que importou no
lançamento objurgado.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar as declarações apresentadas, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu
pagamentos quando da apresentação da DAA original, ao teor das guias DARF acostadas aos
autos (fls. 8/10), devendo tais valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da
liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de cálculo
do imposto de renda do ano-calendário 2001, exercício 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital